Tribunal: CARF
Processo: 10880.954883/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954883/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.470 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
HEMOMED - SERVICOS DE HEMOTERAPIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
Constitui pressuposto de recorribilidade do recurso voluntário, o interesse
recursal, consistente na demonstração de prejuízo suportado pelo recorrente
com a decisão recorrida. Na hipótese de ausência desse requisito, o recurso
voluntário não deve ser admitido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.466, de 20 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.920729/2018-27, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954883/2017-11
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954883/2017-11

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ sobre processo
contencioso de restituição de tributo pago indevidamente.
Em resumo, o despacho decisório indeferiu a restituição porque a empresa teria
utilizado o crédito informado no Pedido de Restituição – PER em compensações anteriores, não
remanescendo saldo credor.
Contra o despacho decisório a empresa apresentou manifestação de
inconformidade refutando os termos do despacho decisório a qual foi considerada improcedente
pela DRJ.
A empresa interpôs recurso voluntário contra a citada decisão.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Quanto aos demais requisitos, entendo que o interesse
recursal não está presente, conforme explicado a seguir.
O caso em questão é de simples complexidade. Em resumo, a 7a Turma da
DRJ/BSB, em Acordão relatado pela auditora-fiscal Andréia Lúcia Machado
Mourão, atualmente integrante deste Turma Julgadora do Carf, manteve o
despacho decisório que indeferiu pedido de restituição formulado pela empresa
por ausência de crédito. No ponto, assim explicou a decisão recorrida:
No caso em questão, a contribuinte, optante da tributação pelo lucro presumido,
alega que os serviços prestados teriam natureza de serviços hospitalares, fazendo
jus à aplicação do percentual de 8% (IRPJ) sobre a receita auferida, ao invés dos
32% que teria sido aplicado.
O direito creditório em discussão também foi objeto das declarações de
compensação
nos
04149.76460.190109.1.3.04-3797
(PAF
no
10880.960591/2012-11),
41416.34211.190209.1.3.04-48
(PAF
no
10880.960592/2012-58)
e
28201.61136.180309.1.7.
04-9652
(PAF
no
10880.960593/2012-01).
Em 15/08/2017, foram proferidos pela 1a Turma da DRJ/SPO os Acórdão nos 16-
79.239, 16-79.240 e 16-79.241, que julgaram procedentes as Manifestações de
Inconformidade e reconheceram o direito creditório declarado nos citados
processos.
Tendo sido reconhecido integralmente o direito creditório objeto dos presentes
autos, deve ser verificado se o crédito confirmado é suficiente para homologar
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954883/2017-11

integralmente os débitos declarados nas DCOMP e se resta valores a ser
restituído no PER.
O quadro abaixo demonstra a utilização do pagamento indicado como origem do
crédito alegado pela contribuinte. Os valores referem-se ao crédito original
utilizado em cada PER/DCOMP, conforme declarado pela interessada.
(A) Direito Creditório Reconhecido .................................... R$ 6.221,01
(B) DCOMP no 04149.76460.190109.1.3.04-3797 ............... R$ 2.160,30
(C) DCOMP no 41416.34211.190209.1.3.04-4880 ................ R$ 3.661,02
(D) DCOMP no 28201.61136.180309.1.7.04-9652 ................ R$ 399,69
Total = (A)-(B)-(C) .............................................................. 0,00
Pela análise do quadro, considerando o total dos débitos declarados nas DCOMP
nos 04149.76460.190109.1.3.04-3797 (PAF no 10880.960591/2012-11), 41416.
34211.190209.1.3.04-48
(PAF
no
10880.960592/2012-58)
e
28201.61136.180309.1.7.04-9652 (PAF no 10880.960593/2012-01), não resta
crédito disponível para ser restituído no PER no 15031.29050.170108.1.2.04-
6817 (autos).
Assim, negou-se procedência à manifestação de inconformidade.
A empresa interpôs recurso voluntário alegando, em resumo, que a DRJ se
equivocou ao decidir pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Isso porque, no caso, deveria decidir pela perda de objeto do presente, diante do
não reconhecimento do crédito por utilização em compensações anteriores.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Nos termos do art. 165 do CTN, que
prevê o direito à restituição de indébito tributário, combinado com art. 73 da Lei
no 9.430, de 1996, que regulamenta tal direito na âmbito federal, o contribuinte
deverá transmitir por meio de PER as informações sobre o crédito e o débito que
pretende compensar.
CTN, art. 165
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954883/2017-11

Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
Ao fazer a indicação do crédito no PER, o contribuinte fica, obviamente, sujeito à
análise de sua liquidez e certeza por parte da administração tributária. No caso
concreto, a decisão recorrida informa que a empresa não possuía mais o alegado
crédito porque o teria utilizado integralmente em compensações anteriores.
No recurso voluntário, a empresa se insurge tão somente com a terminologia
utilizada pela DRJ ao decidir sua manifestação de inconformidade, ou seja, a
empresa alegou erro da DRJ, porque o resultado da decisão deveria ter declarado
“prejudicada” a defesa da empresa e não tê-la julgado “improcedente”.
Para recorrer é necessário demonstrar-se o interesse recursal, consistente no
prejuízo sofrido pela parte com a decisão recorrida.
No caso, simplesmente foi julgada improcedente a manifestação de
inconformidade porque a empresa não possuía mais o crédito que pretendeu a
restituição. Observe-se que o despacho decisório somente indeferiu o pedido, não
havendo cobrança de nenhum crédito ou multa.
Diante do exposto, não conheço do recurso porque ausente o interesse recursal.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital